Tribunal: TJSP
Processo: 1004700-33.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IPVA – ISENÇÃO – INTERESSADA QUE NO DIA SEGUINTE AO REQUERIMENTO CANCELOU O PEDIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO, POR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004700-33.2019.8.26.0132, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ROBERTA GHANNAGE VICENTE, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004700-33.2019.8.26.0132 - São José do Rio Preto
2
VOTO No 37.156
APELAÇÃO CÍVEL No 1004700-33.2019.8.26.0132
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: ROBERTA GHANNAGE VICENTE
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO

IPVA
ISENÇÃO
INTERESSADA QUE NO DIA
SEGUINTE AO REQUERIMENTO CANCELOU O
PEDIDO
AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO, POR ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PODER
ORDEM DENEGADA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Roberta
Ghannage Vicente, figurando como autoridade coatora o Delegado
Regional Tributário de São José do Rio Preto, objetivando o
restabelecimento da isenção do IPVA de 2018 e 2019 do veículo placas
FXO 8219, com a restituição do valor total pago a tal título, denegada a
ordem pela r. sentença de fls. 78/79.
A impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
pelas razões de fls. 85/86.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo não apresenta nenhuma condição de ser
acolhido, pois sendo incontroverso que no dia seguinte ao requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004700-33.2019.8.26.0132 - São José do Rio Preto
3
de isenção a própria interessada cancelou o pedido, não é possível
vislumbrar providência que pudesse ser exigida da autoridade impetrada
cuja adoção ensejasse correção pelo Judiciário na via do mandado de
segurança.
Em outras palavras, não houve ofensa a nenhum direito
líquido e certo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR